Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710587-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE HENRIQUE JUNIOR SILVA XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0729756-14.2018.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de JOSÉ HENRIQUE JÚNIOR SILVA XAVIER, indeferiu o pedido de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD. O Preparo foi recolhido (ID 69983975). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora